Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700719-13.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDO ASSUMPCAO ZAGONEL DOS SANTOS EMBARGADO: JOSE ALVES DE SANTANA, RAFAEL PAULINO DOS SANTOS, ADRIANO JOSE SOARES CHAVES, MARIA EDNA PEREIRA ALVES, DIVINO FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator